Tribunal: TJPA
Processo: 0801519-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801519-15.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ELZA FERNANDES LIMA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA VISANDO A REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E/OU ANULAÇÃO DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO A QUO
DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUBSTANCIAR A TUTELA REQUERIDA NESTA INSTÂNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de tutela provisória recursal, interposto por
ELZA FERNANDES LIMA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá,
que, nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E/OU ANULAÇÃO DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
(
Proc. 0808889-92.2019.8.14.0028)
, indeferiu o pedido antecipatório requerido,
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

D E C I S Ã O

Inicialmente, ante a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora e por não haver nos autos, até então, elementos que a contrarie, CONCEDO-LHE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, conforme artigo 98 e seguintes do CPC, e, desde já, a ADVIRTO da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 100 do referido diploma legal.1

Trata-se de AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS E/OU ANULAÇÃO DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS em que a parte demandante requer, em sede de tutela, sejam cessados os descontos em seu contracheque, referentes a contrato assinado com a parte requerida, bem como que seja impedida de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; para tanto, fundamenta seus pedidos na existência de cláusulas abusivas e na quebra do dever de informação por parte do banco, alegando que se encontrava com sua saúde fragilizada no momento da efetuação dos empréstimos.

TUTELA PROVISÓRIA

A tutela provisória, sob a dicção do novo diploma processual civil, divide-se em tutela de urgência e de evidência ( art. 294, CPC ).

A tutela de urgência ( arts. 300 e 301 do CPC ) pode assumir natureza antecipada satisfativa ( antecedente ou incidental – art. 294, § único, CPC ) ou natureza cautelar (antecedente ou incidental – art. 301 ).

Na primeira hipótese, a tutela de urgência – provimento jurisdicional de caráter satisfativo (art. 300 do CPC ) – antecipa o direito material pretendido, ao passo que visa assegurar a efetividade do processo em razão da “delatio temporis” ( art. 5º, XXXV, da CF/88 ).

Para a concessão, exige o no códex a comprovação dos requisitos do instituto:

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ( art. 300 do CPC ), sem olvidar a condição da reversibilidade ( § 3º ).

Analisando o feito, verifica-se que nos autos a parte autora visa a discussão de cláusulas contratuais que diz serem abusivas, porém, nota-se que não consta nos autos o contrato, além de documentação que comprove a existência das abusividades.

Com efeito, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos da tutela pretendida. In casu, entendo que não se sabe, em concreto, quais os termos e condições do pacto firmado, nem quanto à probabilidade da existência de abuso por parte da funcionária do banco que realizou os contratos com a autora, nem sua real condição de saúde no momento da assinatura dos contratos, restando, ao meu juízo e nesta etapa procedimental, fragilizada a fumaça do bom direito.

Como se sabe, ainda, exige a tutela provisória prova capaz de convencer o julgador, desde logo, da titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das alegações, e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, não ficou evidenciado e destacado em concreto o potencial perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se pode confundir o fundado receio com o simples temor subjetivo. Para a concessão da medida antecipatória, exige-se dados concretos acerca do potencial risco de prejuízo grave.

Segundo Theodoro Jr., simples inconvenientes da demora processual e entraves próprios da causa não podem, por si sós, justificar a antecipação. É indispensável a ocorrência de risco de dano anormal, cuja consumação possa comprometer substancialmente a satisfação do direito material sub judice ( Theodoro Jr., 1997, V. II, p. 610 ).

No contexto acima, entendo que a matéria ventilada pela parte autora depende de maior dilação probatória, que somente será possível no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável afetos ao pedido antecipatório não estão, com a devida vênia, devidamente demonstrados, restando prejudicada a concessão da medida de urgência.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido antecipatório. Intime-se.

(...)”.

Em suas razões (id. 2772686 – págs. 1/11
), informa a agravante que deixou de recolher o preparo, porque se encontra beneficiada pela justiça gratuita, diante do deferimento pelo juízo de primeiro grau de pedido nesse sentido (Id. 13351646).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso contra a decisão interlocutória (id. 2772689 – págs. 2/4) que indeferiu seu pedido de deferimento de tutela provisória, consistente na suspensão do débito em conta corrente, depósito do valor incontroverso e subsidiariamente o controverso e abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

Noticia que opôs embargos de declaração, pois entendeu haver obscuridade e omissão na decisão do juízo singular.

Argumenta sobre a delimitação do objeto da ação.

Assim, requer que seja reformada a decisão agravada para que o objeto da ação revisional seja na integralidade da relação contratual havida entre as partes, pleito que faz até para fins de reforço do requisito probabilidade do direito, dado que é a revisão da relação bancária que demonstrará os abusos a serem coibidos, como um todo, incluindo-se desse modo os contratos que deram origem às repactuações hoje vigentes.

Defende a necessidade da delimitação da taxa de juros dos seus contratos aos praticados no mercado.

Requer a concessão de ordem de suspensão dos descontos em sua conta corrente, assim como a autorização para o depósito judicial da parcela incontroversa e/ou controversa; e que, por fim, seja determinado que a parte agravada se abstenha de inscrevê-la em cadastros restritivos de crédito.

Ao final, pleiteou o provimento monocrático do recurso, reformando-se a decisão agravada, no sentido de reconhecer ser o objeto da ação toda a relação contratual havida entre as partes, e não apenas os contratos referidos na decisão agravada, bem como que sejam deferidos os pedidos formulados em sede de tutela provisória, quais sejam: ordem de suspensão dos descontos em conta corrente; autorização para o depósito judicial da parcela incontroversa e/ou controversa caso entendam melhor; abstenção da agravada inscrever a agravante em cadastros restritivos de crédito de forma preventiva.

No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 2933620 – págs. 1/6).

O Banco do Estado do Pará S/A apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 3098924 – págs. 1/11), refutando as razões do agravo de instrumento e, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (Id.
3362162 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de liminar consistente na
suspensão dos descontos em conta corrente, assim como a autorização para o depósito judicial da parcela controversa e a abstenção à agravada de inscrever a agravante em cadastros restritivos de crédito de forma preventiva.

No caso em apreço, parece-me que a questão trazida à lume reclama uma melhor apreciação no juízo de origem e, somente após, os fatos poderão ser mais bem aclarados, fazendo com que seja proferido um decisório de acordo com a situação posta.

Relativamente à alegação de delimitação da taxa de juros aplicada pelo Banco agravado, tem-se que tal ponto não foi objeto de deliberação na instância de origem, inclusive, além do mais a matéria se apresenta controversa, de modo que esse ponto não poderá sofrer reexame neste momento.

Igual raciocínio também se aplica em relação ao pleito de ampliação do objeto da ação para fins de abarcar toda a relação contratual havida entre as partes, e não apenas aos contratos referidos na decisão agravada, porquanto constato que a decisão agravada em nada menciona sobre a redução do objeto da ação.

Ressalto, a respeito dos itens citados, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou eventual desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas concernentes ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2021